Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-41.2019.8.26.0262
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, pleiteada em sede de apelação, e determinou o recolhimento, em dobro, do preparo recursal. Alegação de omissão e contradição no decisum impugnado. Inocorrência. No que tange aos pleitos de gratuidade da justiça e de parcelamento do preparo recursal ou o seu diferimento, a embargante pretende a rediscussão, em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, pleiteada em sede de apelação, e determinou o recolhimento, em dobro, do preparo recursal. Alegação de omissão e contradição no decisum impugnado. Inocorrência. No que tange aos pleitos de gratuidade da justiça e de parcelamento do preparo recursal ou o seu diferimento, a embargante pretende a rediscussão, em sede de embargos de declaração, de matéria já decidida. Via recursal que não se presta a tal finalidade. Pretensão de aproveitamento do preparo recolhido em anterior apelo, o qual foi julgado prejudicado. Não cabimento. Ausência de previsão legal para tanto. Embargos de declaração rejeitados, porquanto inexistentes as omissões e contradições apontadas. Todavia, de rigor a retificação, de ofício, de erro material. Recolhimento do preparo recursal que deve ser realizado na forma simples, e não, em dobro, como constou da decisão embargada.